Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO. AUTOS APARTADOS. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, no ajuizamento de nova demanda em autos autônomos.
2. Fatos relevantes. (i) A parte apelante ingressou com execução de título executivo extrajudicial e, em sede de embargos à execução, as partes alçaram acordo homologado por sentença; (ii) noticiado o descumprimento do pacto, em despacho consignou-se que seria necessário pedir o início do cumprimento de sentença; (iii) deflagrado o cumprimento de sentença em autos autônomos, sobreveio sentença sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, inc. VI).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a deflagração de cumprimento de sentença em autos autônomos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Após a entrada em vigor da Lei n.o 11.232/2005, posteriormente encampada pelo novo Código de Processo Civil de 2015 (Títulos I e II do Livro I), o cumprimento de sentença passou a constituir fase sucessiva do procedimento comum, sem a necessidade de nova demanda (autônoma) à satisfação do respectivo título judicial (processo sincrético).
5. No caso concreto, após o descumprimento do acordo celebrado e homologado judicialmente, caberia à parte credora noticiar o inadimplemento e requerer a deflagração da fase do cumprimento de sentença nos mesmos autos em que se originou o título executivo judicial.
6. A observância do sincretismo processual à fase do cumprimento de sentença não só é adequada, mas também essencial para a efetividade processual (CPC, arts. 4o e 6o). Inadequado o ajuizamento de demanda autônoma para aludido propósito (cumprimento de sentença).
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 17, 485, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1974539, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 17/03/2025.